Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602762-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
18/05/2023
Número: 0602762-18.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LÉO HENRIQUE KUCKEL - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEO HENRIQUE KUCKEL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
LEO HENRIQUE KUCKEL (REQUERENTE)
EULICIO MORAES CAROLINA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590670
18/05/2023
14:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.973

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602762-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEO HENRIQUE KUCKEL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
REQUERENTE: LEO HENRIQUE KUCKEL
ADVOGADO: EULICIO MORAES CAROLINA - OAB/PR95938
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam-se com ressalvas as contas de
campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em
conformidade com a lei, verificando-se tão
somente falha de natureza formal que não
compromete a sua regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43590670 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LÉO
HENRIQUE KUCKEL, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43397142).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43540369).

Na sequência, o prestador apresentou petição requerendo a aprovação das
contas (id. 43544063).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43551147).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 34.528,41 sendo: a)
R$ 1.200,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas; b) R$
750,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios; c) R$ 20.000,00 – doação
de recursos financeiros por partido político (FEFC); d) R$ 12.338,14 – doação de recursos
estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC) e e) R$ 240,00 – doação de recursos
de financiamento coletivo.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 195 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43590670 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
seguinte irregularidade:

1) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para
Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em
desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, assim, à análise do apontamento do setor técnico deste Tribunal.

1) Atraso na Abertura de Conta Bancária

O parecer conclusivo (id. 43547897) apontou como única irregularidade que a
conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ para sua abertura,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação
de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais:

A abertura de contas esta disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE nº.
23.607/2019 que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)
Num. 43590670 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Assim, o prazo máximo é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a
candidatura.

A parte se manifestou no sentido de que, embora a concessão do CNPJ do
candidato tenha ocorrido em 11/08/2022, ele foi expedido com erro relativo ao endereço,
de modo que a sua retificação demandou lapso temporal considerável, o que justificaria o
atraso na abertura da conta corrente (petição id. 43544063).

Nesse ponto, destaco que o suposto erro relativo ao endereço não afasta a
falha indicada, na medida em que não há prova de que o atraso foi ocasionado pela dita
incorreção de endereço.

De outra sorte, no presente caso, o atraso foi de poucos dias (09 dias), não
se constatando ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e
pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura
da conta bancária específica.
Num. 43590670 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária em questão.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte, inclusive para as Eleições de
2022:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

Num. 43590670 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Portanto, a presente irregularidade configura mera impropriedade, gerando
apenas a aposição de ressalvas nas contas.

CONCLUSÃO

Considerando que a falha apontada, por ser vício de caráter formal, o qual
não comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das contas
com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais,
voto no sentido de se julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas
relativas às eleições de 2022 apresentadas por LÉO HENRIQUE KUCKEL, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo PODEMOS.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43590670 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602762-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 LEO HENRIQUE KUCKEL DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
EULICIO MORAES CAROLINA - PR95938
REQUERENTE: LEO HENRIQUE KUCKEL - Advogado do REQUERENTE: EULICIO MORAES
CAROLINA - PR95938.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590670 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/05/2023 14:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051814232687300000042553345
Número do documento: 23051814232687300000042553345
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2023 14:32:19